Tribunal: TJES
Processo: 5000113-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
N.
5000113-31.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferid
a pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito
exordial
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para reduzir o valor da multa (R$
R$ 57.272,39
) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 2991/2011, para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

C
ontrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Atente-se a Secretaria de Câmara para a retificação do cadastro de partes deste intento, vez que encontra-se em ordem inversa, na medida em que o apelo fora interposto pelo Município de Vitória.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.
5000113-31.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferid
a pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito
exordial
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para reduzir o valor da multa (R$
R$ 57.272,39
) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 2991/2011, para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

C
ontrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Compulsando os
autos
, tenho por certo que o ponto nevrálgico
da demanda
recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A
, ora apelado, consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o processo administrativo nº
29
91
/201
1
, i
nstaurado pelo Procon Municipal de Vitória
em face
de

ITAU UNIBANCO S.A
, o qual se originou

da reclamação d
a
Sr
a
.
Nadir da Silva Amancio
.

Colhe-se do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administ
rativo, que a instauração deste emanou da
abusividade da cobrança
indevida
de
duas tarifas
de seguro

(venda casada)
em dois contratos de empréstimos
firmado
s
entre o apelado e
a
Sr
a
.
Nadir da Silva Amancio
.

Nesta toada, em m
eu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado, pelo que passo a notabilizá-las.

Desde logo,
registro
que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nesse diapasão, cumpre destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Por oportuno, o artigo 40, do
mencionado
Decreto Municipal dispunha,
ainda,
que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Dito isso
, sobreleva acentuar, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181⁄97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6.
No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24⁄03⁄2015). 7.

De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor.

8.

Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10⁄03⁄2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Nessa esteira,
a despeito de
afigura
r
-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícit
a.

In casu
, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanç
ão
administrativa
,
quais sejam
:
a gravidade da infração
, a qual
foi

classificada
de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III, item
17
);
a vantagem auferida
(Individual);
a condição econômica do infrator
, a qual incide sobre o faturamento bruto
mensal
(relativo ao exercício do ano de 201
1
);
a existência de circunstância
s
agravante
s

(ser o infrator reincidente
e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo,
de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
)
;
para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvidas que o Processo Administrativo nº 2991/2011 encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade
que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal ao apelado em montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda mais considerando-se que a apelada é uma das gigantes de conformam o oligopólio do setor de financeiro no Brasil.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

In casu
, a reforma parcial do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação de
ITAU UNIBANCO S.A
ao pagamento da integralidade dos ônus sucumben
ciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15,
sobretudo com relação ao grau de zelo do profissiona
l
, local da prestação dos serviços,
natureza e
complexidade da causa
fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação
e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito autoral,
com o fito de
manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo nº
29
91
/201
1

em desfavor d
o
apelad
o

no montante de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
condenando
o
apelad
o
,
ainda,
ao pagamento
da integralidade
das custas e honorários advocatícios, fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
OFENSA AO CDC
.
PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Decisão administrativa mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

II. A despeito de
afigura
r
-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícit
a.

III. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.